Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-56.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004618-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELIO RODRIGUES DIAS - CPF: 453.156.803-63 (ADVOGADO), HELIO RODRIGUES DIAS - CPF: 453.156.803-63 (IMPETRANTE), Juízo da 1ª Vara de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA - CPF: 530.604.663-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA VAZ - CPF: 039.247.923-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA GOMES LIMA (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FERNANDO DE MATOS SILVA - CPF: 052.083.083-04 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELIO RODRIGUES DIAS
PACIENTE: FERNANDO DE MATOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO- ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PACIENTE PRONUNCIADO -AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL -
OPOSIÇÃO DE RECURSO PELO PACIENTE –
DILIGÊNCIAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Incabível é a alegação de excesso de prazo após a pronúncia se o paciente não foi julgado perante o Tribunal do Júri em razão da interposição de recurso em sentido estrito pela defesa.

O recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, o que obsta a realização do julgamento, nos termos do art. 584, §2º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004618-56.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: HELIO RODRIGUES DIAS
PACIENTE: FERNANDO DE MATOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Helio Rodrigues Dias
em favor de
FERNANDO DE MATOS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra-se que o paciente está preso preventivamente desde o dia
11/11/2017,
em ação penal que se apura a prática, em tese, de crime de homicídio qualificado.

Neste contexto, sustenta-se
há excesso de prazo na formação da culpa
, postulando o relaxamento da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 8120722).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
81702987.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
85203454

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELIO RODRIGUES DIAS
PACIENTE: FERNANDO DE MATOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 03 (três) anos de prisão, sem que tenha ocorrido o julgamento popular do paciente.

Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Conforme informes obtidos no juízo de origem, o processo não ficou paralisado, mas recebeu o adequado impulsionamento, não havendo falar em inércia do Poder Judiciário, consoante fragmento das informações,
in verbis:

“ (...) cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do réu Francisco das Chagas Silva Lima, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, e art. 344, ambos do Código Penal e Fernando de Matos Silva, ora paciente, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, c.c art. 29, caput, ambos do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei n. 8.072/90.

A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2014, sendo decretada a prisão preventiva do corréu e procedido o desmembramento dos autos em relação a ele, permanecendo estes autos apenas em relação ao paciente.

Em 26 de outubro de 2017, após noticiada a prisão do paciente pela prática de outro homicídio, demonstrando o descumprimento das condições da liberdade provisória, foi revogado o benefício e decretado a sua prisão preventiva.

Após procedidas várias diligências, encerrou-se a instrução, sendo o paciente em
14 de novembro de 2019
, pronunciado pela prática do delito disciplinado no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei n. 8.072/90.

Irresignado com a decisão, o paciente, através da DPE, interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo sido mantida a decisão neste Juízo, determinando-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise. (...)”.

O paciente responde por homicídio qualificado em ação penal que tramita desde o ano de 2014 (denúncia recebida em 12/6/2014) e estava em liberdade provisória.
Em outubro de 2017 diante de notícia de reiteração criminosa, com a suposta prática de outro delito de homicídio
, foi decretada a prisão preventiva. Após diligências, encerrou-se a instrução processual, com a prolação de sentença de pronúncia em
14/11/2019.

Em face da pronúncia foi interposto Recurso em Sentido Estrito, com a remessa dos autos a este TJMT em
13/7/2020
. O aludido recurso foi julgado em 20/10/2020, com o trânsito em julgado no dia
9/12/2020
. O juízo singular informou que os autos não aportaram na primeira instância.

Neste contexto, embora tenha decorrido significativo lapso temporal desde o implemento da prisão preventiva, o feito não ficou paralisado, mas recebeu o adequado impulsionamento, inclusive com a interposição e julgamento de recurso da defesa.

Ademais, entre a data da sentença de pronúncia (
14/11/2019)
e a data trânsito em julgado do acordão (
9/12/2020
) que não proveu o recurso em Sentido Estrito impetrado pelo paciente,
transcorreu mais 01 (um) ano,
demonstrando que a defesa também tem colaborado para o alongamento da marcha processual.

Assim, a meu ver, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia, principalmente porque tal delonga se deu em virtude da interposição de recurso pelo defensor do paciente contra decisão de pronúncia.
Como se sabe, o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, o que obsta a realização do julgamento, nos termos do art. 584, §2º, do CPP.

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento,
especialmente em se considerando que é acusado de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, DENEGO a ordem impetrada, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021